Tribunal: TJMT
Processo: 1002082-98.2023.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002082-98.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDUARDO HENRIQUE DE MORAES COSTA - CPF: 060.301.391-00 (RECORRENTE), DARLLYN KARINE COSTA DAS CHAGAS - CPF: 048.592.951-10 (ADVOGADO), LINIKER VICTOR VAZ DA SILVA - CPF: 022.104.591-09 (ADVOGADO), BOOKING.COM BRASIL SERVICOS DE RESERVA DE HOTEIS LTDA. - CNPJ: 10.625.931/0001-39 (RECORRIDO), MARCELO KOWALSKI TESKE - CPF: 019.559.299-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA IMPUGNADOS ESPECIFICAMENTE. LEGITIMIDADE. TEORIA DA ASSERÇÃO. PRELIMINAR AFASTADA.
TEORIA DA CAUSA MADURA. DESNECESSIDADE DE INSTRUÇÃO. POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO PELA
TURMA
.

PROPAGANDA ENGANOSA. COMERCIALIZAÇÃO DE RESERVAS DE HOTEL QUE, EM VERDADE, SE TRATA DE MOTEL. CONDUTA ILÍCITA CONFIGURADA. EXPECTATIVA FRUSTRADA. CONSUMIDOR SUBMETIDO A SITUAÇÕES CONSTRANGEDORAS. DANO MORAL CARACTERIZADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. CONSIDERAÇÃ
O DA CAPACIDADE ECONÔMICA DA VÍTIMA E DO OFENSOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Quando o
recurso

não

impugnar

especificamente

os

fundamentos
da
decisão

recorrida
,
não

deve
ser
conhecido

por

ofensa

ao

Princípio
da
Dialeticidade
.

Contudo
,
se as
razões

recur
sais

atacaram

especificamente

os

fundamentos
que
sustentam
a
sentença

recorrida
,
não

há

qualquer

óbice

ao

seu

conhecimento
.

2.
Nos termos da Teoria da Asserção, quando as partes da relação jurídica de direito material coincidem com partes da relação jurídica processual, resta evidenciada sua legitimidade, ficando a discussão quanto à eventual responsabilidade civil para exame no mérito da demanda. Precedentes do STJ.

3.
Segundo a Teoria da Causa Madura, quando, em grau de recurso, é afastada preliminar ou prejudicial, ou qualquer outro motivo, que tenha impedido o exame do mérito pelo juízo de primeiro grau, a segunda instância poderá examinar de imediato o mérito da controvérsia, desde que o processo esteja pronto para julgamento (STJ REsp n. 1.845.754/ES, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 24/8/2021,
DJe
de 31/8/2021). No caso, sendo desnecessária a designação de audiência de instrução ou a produção de outras provas, diante da Teoria da Causa Madura, o mérito pode ser examinado pela segunda instância.

4
.
A
publicidade

enganosa

configura
conduta

ilícita
, pois
proporciona

uma

distorção
no
proces
so

decisório
dos
consumidores
,
levando-os

ao

erro
no que
concerne

às

verdadeiras

características
do
produto

ou

serviço

veiculado
,
ou
dos
requisitos
de
contratação
,
seja
pela
inexatidão

ou

falsidade
das
afirmações

veiculadas
,
seja
pela
omissão
de dados
rele
vantes
total
ou

parcialmente
(
art. 37, § 1°, do CDC).

In
casu
,
restando

comprovada
a propaganda
enganosa

veiculada
pela
parte

reclamada
, que
comercializou

hospedagem em motel como se fosse
de hotel
, está

caracteriza
da a

falha

na

prestação
de
ser
viços
e o
ato

ilícito
.

5
. A
frustração

do
consumidor
, que
adquire

reservas
de hotel para
ficar

hospedado

durante

os

dias
de
congresso
religioso,
mas depois verifica que,

em

verdade
, se
trata
de motel,
é

suficiente
para
gerar
o
dano
moral.

6
.
O
quantum
indenizatório do dano moral
deve ser fixado tendo como base a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa
e do dan
o, satisfazendo o caráter compensatório e desincentivando a repetição da conduta ilícita.

A c
ondenação

no valor de
R$ 5.000,0
0
é
razoável
e
suficiente
para a
reparação
do
dano

moral
sofrido

pelo

consumidor
.

7
.
Recurso

conhecido
e
provido
.

8
.
Sem
custas
e
honorários

advocatícios

(art. 55 da Lei n. 9.099/95).

Recurso

Inominado
:
1002082-98.2023.8.11.0001

Origem
:
3º JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
:
EDUARDO HENRIQUE DE MORAES COSTA

Recorrido
:
BOOKING.COM BRASIL SERVICOS DE RESERVA DE HOTEIS LTDA

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

EDUARDO HENRIQUE DE MORAES COSTA
ajuizou

reclamação

indenizatória

em
face de BOOKING.COM BRASIL SERVI
ÇOS DE RESERVA DE HOTÉIS LTDA.

O
juízo
singular
reconheceu

a

ilegitimidade

ativa
da
parte

reclamante
e
extinguiu
o
feito
,
sem

resolução
de
mérito
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamante
. Em
resumo
,
sustentou
que: a)
possui

legitimidade

a
tiva

ad

causam
para
pleitear

os

danos

morais
; e b) a
conduta

ilícita
da
parte

reclamada
,
decorrente
da propaganda
enganosa
,
gerou

dano
.
Pugnou
pela
reforma
da
sentença
para
julgar

procedente
a
reclamação
.

Nas
contrarrazões
a
parte

recorrida

arguiu

ofensa

ao

princípio
da
dialeticidade
e, no
mais
,
contrapôs
as
razões

recursais
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Inépcia

recursal
(
Princípio
da
Dialeticidade
).

As
razões

recursais

devem

observar

as
diretrizes

fixadas

pelo

Princípio
da
Dialeticidade
,
sendo

indispensável
que
os

fundamentos
da
decisão

recorrida

sejam

especificamente

impugnados
no
recurso
, pois
sem
a
devida

pertinência

temática
,
não

há

como

ocorrer
a
reforma
do
julgado

combatido
.

Nesse
sentido
:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONHECIMENTO DA APELAÇÃO. REPRODUÇÃO DAS RAZÕES DEDUZIDAS NA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO ARGUMENTO REFERENTE À DEC
ADÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NÃO OBSERVADO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.1. O
recorrente

deixou
de
observar
as
diretrizes

fixadas

pelo

princípio
da
dialeticidade
,
como

a

indispensável

pertinência

temática
entre as
razões
de
decidir
e
os

ar
gumentos

fornecidos

pelo

recurso para justificar o pedido de reforma do julgado

combatido
.2. O
acórdão

adotou

solução

em

consonância
com o
entendimento

firmado

nesta
Corte no
sentido
de que,
embora
a
mera

reprodução
da
petição

inicial

nas

razões
de
apelaç
ão

não

enseje
,
por

si

só
,
afronta

ao

princípio
da
dialeticidade
,
se a

parte

não

impugna

os

fundamentos
da
sentença
,
não

há

como

conhecer
da
apelação
,
por

descumprimento
do art. 514, II, do
CPC/1973,
atual
art. 1.010, II, do CPC/2015.
Incidência
, no
ponto
,
da
Súmula
83/STJ.3.
Agravo

interno

improvido
.(STJ
AgInt
no
REsp
n. 1.735.914/TO, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira
Turma
,
julgado

em
7/8/2018,
DJe
de 14/8/2018.)

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. INEXISTÊNCI
A. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. OCORRÊNCIA.1. O
entendimento
do Tribunal de
origem

não
diverge do
posicionamento
do STJ, no
sentido
de que a
mera

reprodução
,
nas

razões
de
apelação
, do
conteúdo
da
inicial

ou
da
contestação

não

implica
,
por

si

só
,

em

violação

ao

princípio
da
dialeticidade

recursal
,
desde
que a
fundamentação
da
sentença

tenha

sido

impugnada
.2. Caso
contrário
, se
os

fundamentos
da
sentença

não

são

abalados
pela
reprodução
das
razões

contidas

nas

peças

oferecidas

em

primeiro

grau
(
in
icial

ou

contestação
), o
recurso
de
apelação

não

pode
ser
conhecido
,
como

aconteceu

na

situação

destes

autos .

Incidência
da
Súmula
83 do STJ.
3 .

Agravo

interno

desprovido
.(STJ
AgInt
no
AREsp
n. 2.200.828/RR, relator Ministro Gurgel de Faria,
Primeira

Tu
rma
,
julgado

em
15/5/2023,
DJe
de 19/5/2023.)

A

sentença

objurgada

acolheu
a
preliminar
de
ilegitimidade

ativa
da
parte

reclamante
e
extinguiu
o
feito
,
sem

exame
do
mérito
.

Embora
a
parte

recorrida

tenha

alegado
qu
e
há

violação

ao

Princípio
da
Dialeticidade
,
nas

razões

recursais
, o
recorrente

sustentou
que é
parte

legítima
para
pleitear

os

danos

morais

decorrentes
da
falha

na

prestação
de
serviços
da
parte

reclamada
,
satisfazendo

regularmente
a
dialeticidade

recursa
l
.

Portanto
,
considerando
que as
razões

recursais

impugnaram

especificamente

os

fundamentos
da
sentença

recorrida
,
não

há

qualquer

óbice
para o
conhecimento
do
recurso

interposto
,
razão
pela qual
rejeito
a
preliminar
.

Legitimidade

ativa
.

A

indic
ação
das partes,
na

petição

inicial
,
trazendo

como
causa de
pedir

fundamentos
que
evidenciam

a

existência
de
uma

suposta

relação

jurídica
de
direito
material entre
elas
, é
suficiente
para
sustentar
a
legitimidade
,
como

preconizado
pela
Teoria da
Asserção
,

amplamente

aceita
no c. STJ:

(...) 1.
Não

há

ilegitimidade

passiva

nas

hipóteses

em
que a
pertinência

subjetiva
do

réu

em

relação
à
pretensão

deduzida

em

juízo

torna
-se
evidente
à luz da
teoria
da
asserção
,
segundo
a qual as
condições
da
ação

devem

ser
aferidas

tomando

como

pressuposto
,
provisoriamente
,
apenas

em

juízo
de

admissibilidade
da

demanda
, as

próprias

afirmações

ou

alegações

contidas

na

petição

inicial
,
dispensando
-se
qualquer

atividade

probatória
. (...) 3.
Agravo
regimental a qu
e se
nega

provimento
. (STJ
AgRg
no
AREsp
740.588/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
27/10/2015,
DJe
16/11/2015)

Em
exame

apenas
das
alegações

contidas

na

inicial
, nota-se que as partes da
relação

jurídica
de
direito
materi
al (
relação

contratual
,
reserva
e
utilização
de hotel)
coincidem
com as partes
desta

demanda
,
tornando -as legítimas para figurar no s polo s

ativo
e
passivo
.

Destaco
que
embora
a
parte

reclamante

não

te
nha

realizado
a
reserva
do hotel

em

nome

próprio
(ID 192247812/PJe2)
,

restou comprovado
que
participou
do rol de pessoas que
efetuaram
a contratação e rateio do pagamento
e
que
,
efetivamente
, utilizou
-se do serviço de hospedagem

(
ID 192247821 e 192247822/PJe2
)
. Referida
hipótese
também
é corroborada pela passagem aérea
adquirida pelo
autor
(ID 192247815/PJe2), assim como pela programação do congresso
do qual participou (ID 192247816/PJe2), que ensejou a viagem
e reserva do hotel
.

Portanto, o reclamante
é
parte

legítima
para
pleitear
eventual
indenização

decorrente
do
serviço

defeituoso
,
razão por que
a sentença deve ser reformada.

Teoria da causa madura.

Nos termos do artigo 1.013, § 3º, I a IV, e § 4º, do CPC, se “
o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito
”, quando, em grau de recurso, for afastada a questão que tenha impedido o exame do mérito pelo juízo de primeiro grau, visando proporcionar maior celeridade ao trâmite processual.

Portanto, o julgamento de mérito pela segunda instância somente está autorizado se a causa estiver madura, ou seja, pronta para julgamento.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. USO EXCLUSIVO DE IMÓVEL. CONDOMÍNIO. TEORIA DA CAUSA MADURA. ART. 1.013, § 4º, DO CPC/2015. APLICAÇÃO. SUFICIÊNCIA DE PROVAS. (...) 2. A controvérsia resume-se a definir se, ao julgar a apelação para afastar a prescrição do fundo de direito, o Tribunal de origem poderia apreciar o mérito da demanda com base no art. 1.013, § 4º, do CPC/2015. 3. A teoria da causa madura pode ser aplicada quando o tribunal reforma a sentença que reconhece a prescrição ou a decadência, desde que a demanda esteja em condições de imediato julgamento, sem a necessidade de dilação probatória. 4. Na hipótese, as provas colhidas nos autos da ação divisão - todas submetidas ao contraditório e à ampla defesa em cognição exauriente - são suficientes para a apreciação dos pedidos de ressarcimento material formulados na ação indenizatória. 5. Recurso especial não provido. (STJ REsp n. 1.845.754/ES, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 24/8/2021,
DJe
de 31/8/2021.)

No caso dos autos, sendo desnecessári
a
a designação de audiência de instrução e, inclus
ive, havendo pedido de julgamento antecipado da lide por ambas as partes na audiência de conciliação (ID 192247835/PJe2)
, o mérito da demanda pode ser
examinad
o
por esta
Turma
.

Propaganda
enganosa
.

A
publicidade

enganosa

proporciona

uma

distorção
no
processo

decisório
dos
consumidores
,
levando-os

ao

erro
no que
concerne

às

verdadeiras

características
do
produto

ou

serviço

veiculado
,
ou
dos
requisitos
de
contratação
,
seja
pela
inexatidão

ou

falsidade
das
afirmações

veiculadas
,
seja
pela
omissão
de dados
relevantes
total
ou

parcialmente
.

Neste
sentido
, a lei
consumerista

preconiza

em

seu
art. 37, § 1°, do Código de
Defesa
do
Consumidor
:

Art. 37. É
proibida

toda

publicidade

enganosa

ou

abusiva
. § 1° É
enganosa

qualquer

modalidade
de
informação

ou

comunicação
de
caráter

publicitário
,
inteira

ou

parcialmente
falsa,
ou
,
por

qualquer
outro modo,
mesmo

por

omissão
,
capaz
de
induzir

em

erro o consumidor a respeit o da natureza
,
características
,
qualidade
,
quantidade
,
propriedades
,
origem
,
preço
e
quaisquer
outros dados
sobre

produtos
e
serviços
. § 2° É
abusiva
,
dentre

outras
a
publicidade

discriminatória
de
qualquer

natureza
, a que
incite
à
violência
, explore o
m
edo

ou
a
superstição
, se
aproveite da deficiência de julgamento e experiência da criança
,
desrespeita

valores

ambientais
,
ou
que
seja

capaz
de
induzir
o
consumidor
a se
comportar
de forma prejudicial
ou

perigosa
à
sua

saúde

ou

segurança
. § 3° Para
os

efeit
os

deste

código
, a
publicidade
é
enganosa

por

omissão

quando

deixar
de
informar

sobre
dado
essencial
do
produto

ou

serviço
.

Em
análise
do
caso

concreto
e com base no conjunto
fático

probatório

disponível

nos
autos,
mormente

o

encarte

publicitário

j
untado
no ID
192247812/PJe2
,
assim

como
a nota fiscal dos
serviços
de
hospedagem
(ID 192247811/PJe2),
conclui
-se que a
parte

reclamada

anunciou
e
procedeu
com a
comercialização
de
reserva
de hotel para fins de
hospedagem
da
parte

reclamante
.

Ocorre
que, da
an
álise
dos
vídeos
e imagens
encartadas
(ID
192247818/PJe2
ao

ID
192247820/PJe2)
,
assim

como
das
diversas

reclamações

registradas

por
outros
consumidores
(ID
192247813/PJe2 e
ID
192247814/PJe2)
,
restou

devidamente

comprovado
que
embora
a
parte

reclamada

divu
lgue
e
comercialize

reservas
no "Hotel Viana",
referido

lugar
,
ao
que
tudo
indica, se
trata
,
em

verdade
, de
motel.

Portanto
,
fica

configurada

publicidade

enganosa
e,
consequentemente
, a
conduta

ilícita
da
parte

reclamada
.

Dano moral.

O
dano
mo
ral
pode
ser
definido

como

toda

ofensa

aos

direitos
da
personalidade
,
sendo

classificado

como

dano
moral à
honra

objetiva
,

consistente

na

ofensa
à
reputação
social,
ou
à
honra

subjetiva
,
quando
se
reporta

ao

sofrimento

suportado
.

Neste
sentido
:

RECURSO ES
PECIAL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO INDICAÇÃO. SÚMULA 284/STF. DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. ART. 52 DO CC/02. PROTEÇÃO DE SUA PERSONALIDADE, NO QUE COUBER. HONRA OBJETIVA
. LESÃO A SUA VALORAÇÃO SOCIAL. BOM NOME, CREDIBILIDADE E REPUTAÇÃO. PROVA.
INDISPENSABILIDADE.(...)
5.
Os

danos

morais

dizem

respeito
à
dignidade

humana
,
às

lesões

aos

direitos
da
personalidade

relacionados

a

atributos

éticos
e
sociais

próprios
do
indivíd
uo
, bens
personalíssimos

essenciais
para o
estabelecimento
de
relações

intersubjetivas

em

comunidade
,
ou
,
em

outras

palavras
,
são

atentados
à
parte

afetiva
(
honra

subjetiva
) e à
parte
social da
personalidade
(
honra

objetiva
). 6. As
pessoas

jurídicas

merece
m
, no que
couber
,
a

adequada

proteção
de
seus

direitos
da
personalidade
, tendo a
jurisprudência
dessa Corte
consolidado
,
na

Súmula
227/STJ, o
entendimento
de que as
pessoas

jurídicas

podem

sofrer

dano
moral. 7. A tutela da
personalidade
da
pessoa

jurídica
,
que
não

possui

honra

subjetiva
,
restringe
-se à
proteção
de
sua

honra

objetiva
, a qual é
vulnerada
sempre que
os

ilícitos

afetarem

seu

bom

nome
,
sua

fama
e
reputação
. 8. A
distinção
entre o
dano
moral da
pessoa
natural e o da
pessoa

jurídica

acarreta

uma

d
iferença
de
tratamento
,
revelada

na

necessidade
de
comprovação
do
efetivo

prejuízo
à
valoração
social no
meio

em
que a
pessoa

jurídica
atua (
bom

nome
,
credibilidade
e
reputação
). 9. É,
portanto
,
impossível

ao

julgador

avaliar

a

existência
e
a

extensão
de
d
anos

morais

supostamente

sofridos
pela
pessoa

jurídica

sem

qualquer

tipo
de
comprovação
,
apenas

alegando

sua

existência
a
partir
do
cometimento
do
ato

ilícito

pelo

ofensor
(in
re

ipsa
).
Precedente
.
(...)(
STJ
REsp
1807242/RS, Rel.
Ministra
NANCY ANDRIGHI,
TERCEIRA TURMA,
julgado

em
20/08/2019,
REPDJe
18/09/2019,
DJe
22/08/2019)

Em
exame
do
caso

concreto
, nota-se que
houve
grave
frustração

do
consumidor
,
porquanto

adquiriu

reservas
de hotel
para
ficar

hospedado

durante

os

dias
d
o

congresso
re
ligioso

de
que
estaria

participando

em
outro Estado,
mas
,
ao

chegar
no local
,

constatou
que,
em

verdade
,
se
tratava
de
um
motel
.

Além

disso
,
o consumidor
foi

submetido
a
situações

constra
ngedoras
no local,
tal

como
"
casais
que
faziam

muitos
"
barulhos
"
nos
quartos do
lado
",
além
da
exposição
que
claramente
se presume
por

estar

em
local com
finalidade

diversa
a de um hotel.

Tais
fatos

claramente

têm
o
condão
de
proporcionar

sentimentos

indes
ejados

como

vergonha
,
angústia
e
ansiedade
,
ainda

mais

porque
a
viagem

realizada

pelo

reclamante

tinha

cunho
religioso
.

A
propósito
:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. REVELIA. NÃO EVIDENCIADA. ALEGAÇÃO DE OFERTA
NÃO CUMPRIDA. PARTE QUE COMPROVA O CUMPRIMENTO DOS TERMOS DO REGULAMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA. OFERTA NÃO CUMPRIDA. OBRIGAÇÃO DE FAZER QUE DEVE SER MANTIDA. PROPAGANDA ENGANOSA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM ARBITRADO. DISSOCIAÇÃ
O. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 2. O conjunto
probatório

produzido

nos
autos
revela
a
prática
de
conduta

capaz
de
induzir
o
consumidor

a

erro

mediante
a
deficiência
da propaganda
apresentada
para
oferta

em

contraposição

ao

direito

básico
do
consumidor
de
ter

acesso
à “
informação

adequada
e
clara

sobre

os

diferentes

produtos
e
serviços
, com
especificação

correta
de
quantidade
,
características
,
composição
,
qualidade
,
tributos

incidentes
e
preço
,
bem

como

sobre

os

riscos
que
apresentem
” (art
. 6º, III, CDC). 3. A
falha

impõe
o
dever
de
indenizar
. 4.
Obrigação
de
fazer

decorrente
da
oferta

não

cumprida
. 5. Propaganda
enganosa

evidenciada
que
enseja
a
reparação

pelos

danos

morais

sofridos
,
decorrentes
da falsa
expectativa

criada
. (...) 7.
Recurs
o

conhecido
e
parcialmente

provido
. (N.U 1013568-
77.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda
Turma

Recursal
,
Julgado

em
04/03/2024,
publicado
no DJE 08/03/2024)

Portanto
,
diante
das
frustrações
e
constrangimentos

causados

ao

consumidor
, é
devida

a

indenização
moral.

Quantum
indenizatório
do
dano
moral.

Em
relação

ao

quantum

indenizatório
do
dano
moral,
este

deve

atender
a
uma

dupla

finalidade
:
compensação
e
repressão
.

Assim,
há
que se
observar
tanto a
capacidade

econômica
da
vítima

quanto
do
ofensor
,
evitando
o
enriquecimento

injustificado
e
garantindo
o
viés

pedagógico
da
medida
.

Ademais
,
deve
ser
considerada

também

a

extensão
da culpa e
do

dano
(
subjetivo
e/
ou

objeti
vo
), para que
não

sejam

violados

os

Princípios
da
Razoabilidade
e da
Proporcionalidade
.

Confira
-se a
jurisprudência
do STJ:

(...) 1. A
revisão
do valor
fixado
a
título
de
danos

morais
e
estéticos
para
os

autores

em

razão
de
acidente
de
trânsito

provoc
ado

por

agente

estatal
,
encontra

óbice

na

Súmula
07/STJ,
uma

vez
que fora
estipulado

em

razão
das
peculiaridades
do
caso

concreto
,
a

exemplo
,
da
capacidade

econômica
do
ofensor
e do
ofendido
,
a

extensão
do
dano
, o
caráter

pedagógico
da
indenização
. 2.
So
mente
é
possível

rever
o valor a ser
indenizado

quando

exorbitante

ou

irrisória

a

importância

arbitrada
,
em

violação
dos
princípios
da
razoabilidade
e da
proporcionalidade
, o que
não
se
observa
no
presente

caso
. 3.
Agravo
Regimental do ESTADO DE SANTA CA
TARINA
desprovido
. (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA,
julgado

em
21/03/2013,
DJe
11/04/2013)

Nesse
contexto
, o valor
indenizatório

deve

satisfazer

ao

caráter

compensatório
,
servindo
,
ainda

como

desincent
ivo
à
repetição
da
conduta

ilícita
.

Portanto, sopesando estes critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, mormente
a
propaganda enganosa realizada pela parte reclamada e os constrangimentos sofridos pela parte reclamante
, entendo co
mo razoável e suficiente para a reparação do dano moral a importância de
R$ 5.000,00
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,

conheço

do
recurso
e
dou-lhe

provimento
para
reformar a sentença e

r
econhecer
a
legitimidade

ativa
da
parte

reclamante
e
, no mérito,
estando a causa madura,

julgar

parcialmente

procedentes

os

pedidos

formulados

na

reclamação
para
condenar
a
parte

reclamada
a
pagar
à
parte

reclamante
a
quantia
de
R$ 5.000,00 (
cinco
mil reais)
a
título
de
danos

morais
,
corrigida

monetariamente

pelo
INPC/IBGE,
pro rata,
a
partir

desta
data (
Súmula
362 do STJ), e
juros
d
e
mora de 1% (um
por
cento)
ao

mês
,
sem

capitalização
, a
partir
da
citação
,
por

envolver

ilícito

contratual
(
Precedentes
do STJ.
AgInt
no
AREsp
703055/RS)
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
nº
9.099/95 e
dian
te
do
provimento
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2024